Tribunal: STF
Processo: HC 271917
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Midian de Mattos Oliveira impetrou, em nome próprio, habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se extrai dos autos, a paciente foi condenada à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 

O impetrante pretende seja reconhecida a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, com a consequente declaração de extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. 

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).
 
Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Ademais, quanto ao alegado excesso de prazo, decorrente  da “inércia absoluta e injustificada do Excelentíssimo Senhor Ministro Relator da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que mantém o feito paralisado há 90 dias”, entendo não assistir razão a parte impetrante. 

O HC 1.049.895/RS foi recebido pelo Superior Tribunal de Justiça em 04/11/2025, tendo sido distribuído ao Ministro Presidente em 05/11/2025, ato contínuo, no dia 11/11/2025, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Em 13/11/2025, foi interposto agravo e os autos foram redistribuídos ao ministro relator em 17/11/2025. Após juntado parecer do Ministério Público Federal, no dia 04/02/2026 a decisão monocrática foi reconsiderada e por conseguinte não conhecido o habeas corpus por tratar-se na espécie de reiteração de pedido já apreciado.  

Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do HC 1.049.895/RS no Superior Tribunal de Justiça.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente